Tribunal: STF
Processo: AI 522065
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA,
NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - CUMPRIMENTO IMEDIATO DA DECISÃO DESTA SUPREMA
CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO -
POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os embargos
de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de
admissibilidade - não podem ser utilizados com o indevido objetivo
de infringir o julgado, sob pena de inaceitável desvio da específica
 função jurídico-processual para a qual esse tipo recursal se acha
instrumentalmente vocacionado. Precedentes.
UTILIZAÇÃO ABUSIVA
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA
 DECISÃO EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- A reiteração de
embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos
pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620), reveste-se
de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a
conduta processual da parte recorrente.
O propósito revelado pelo
 embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de
decisão que lhe foi inteiramente desfavorável - valendo-se, para
esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos
declaratórios incabíveis - constitui fim ilícito que desqualifica o
comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em
conseqüência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta
Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão
consubstanciador do respectivo julgamento e de eventual interposição
 de novos embargos de declaração ou de qualquer outra espécie
recursal. Precedentes.